Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raimundo Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Stylos Car Comércio de Veículos Eireli – rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Segundo o provimento guerreado, o crédito executado perfaz o importe de R$2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), que restara integralmente garantido via da penhora havida na conta corrente mantida pelo agravante junto ao Banco do Brasil S/A, restando liberado o valor depositado em conta poupança perante o Banco Itaú. Pontuara o julgado, outrossim, que não restara demonstrado que o importe recolhido perante o Banco do Brasil S/A ostenta natureza salarial, legitimando a penhora. Assentara o decisório, ainda, que a penhora do numerário confiado ao Banco do Brasil não traduz penhora do faturamento da empresa, porquanto a constrição fora de bem de titularidade da pessoa natural, não sobejando possível reconhecer que a penhora inviabilizará o exercício das atividades da sociedade da qual é sócio. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em suas contas bancárias, que alcançaram o montante total de R$5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais). Informara que fora penhorado o valor de R$2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), encontrado na conta corrente de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil, e a quantia de R$2.720,00(dois mil, setecentos e vinte reais), recolhida em conta poupança que mantém junto ao Banco Itaú. Defendera que a quantia bloqueada na conta poupança e na conta corrente que mantém junto ao Banco Itaú não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara que o importe localizado em conta poupança – R$2.720,00(dois mil, setecentos e vinte reais) –, ostenta proteção legal por se tratar de pequena reserva financeira da parte executada, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta poupança. Registrara, outrossim, que a conta corrente que mantém junto ao Banco do Brasil é utilizada para a gestão e administração da sociedade empresária da qual é sócio – Raimundo Refeições. Sustentara que, diante do bloqueio, seu estabelecimento comercial encontra-se impossibilitado de funcionar. Aduzira que os valores bloqueados são utilizados para a compra de insumos e mercadorias necessários ao funcionamento do negócio. Pontuara que a penhora do numerário recolhido perante o Banco do Brasil compromete a sobrevivência da sociedade e o pagamento dos funcionários. Realçara que, nesse contexto, a penhora dos valores encontrados na conta corrente do Banco do Brasil traduz penhora do faturamento da empresa, devendo ser desconstituída, tendo em vista que não fora observado os requisitos exigidos pelo artigo 866 do Código de Processo Civil. Assinalara que, na hipótese, a agravada não esgotara todos os meios disponíveis para a localização de patrimônio penhorável. Asseverara que é microempresário e, diante do atual momento econômico, não aufere lucros capazes de suportar o prejuízo gerado pela penhora vergastada. Acrescera que os rendimentos destinados ao sustento do devedor são impenhoráveis, devendo ser desconstituídas as constrições individualizadas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raimundo Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Stylos Car Comércio de Veículos Eireli – rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Segundo o provimento guerreado, o crédito executado perfaz o importe de R$2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), que restara integralmente garantido via da penhora havida na conta corrente mantida pelo agravante junto ao Banco do Brasil S/A, restando liberado o valor depositado em conta poupança perante o Banco Itaú. Pontuara o julgado, outrossim, que não restara demonstrado que o importe recolhido perante o Banco do Brasil S/A ostenta natureza salarial, legitimando a penhora. Assentara o decisório, ainda, que a penhora do numerário confiado ao Banco do Brasil não traduz penhora do faturamento da empresa, porquanto a constrição fora de bem de titularidade da pessoa natural, não sobejando possível reconhecer que a penhora inviabilizará o exercício das atividades da sociedade da qual é sócio. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora da quantia recolhida em conta corrente mantida pelo agravante junto ao Banco do Brasil, porquanto utilizada na aquisição de insumos para o desenvolvimento das atividades sociais da sociedade Raimundo Refeições da qual é ele sócio, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através da execução que maneja. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser assinalado que, de conformidade com o provimento guerreado, o bloqueio dos valores de titularidade do agravante encontrados na conta poupança que mantém junto ao Banco Itaú já fora desconstituído. Nesse contexto, padece de interesse recursal o agravante quanto ao tópico, tendo em vista que a providência almejada já fora praticada pelo Juízo, ficando patente a liberação do importe bloqueado na conta poupança de sua titularidade. Destarte, o objeto do inconformismo cinge-se à legitimidade do bloqueio da quantia de R$$2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), recolhida na conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Na espécie concreta, o agravante não alegara que o importe bloqueado ostenta natureza salarial. Com efeito, cingira-se a sustentar que o valor localizado e mantido bloqueado é utilizado na aquisição de insumos necessários ao exercício da atividade social da sociedade da qual é sócio. A penhora alcançara ativos recolhidos em conta da sua titularidade, presumindo-se, pois, que lhe pertencem, e não à empresa da qual é sócio, não se afigurando legítimo que defenda que montante estaria destinado ao fomento das atividades da empresa, pois encerra clara e nítida situação de confusão patrimonial, ou seja, conduta desconforme com a autonomia patrimonial resguardada a sócios e empresa (CC, art. 50, §2o). Consoante pontuado, o agravante não alegara que os valores bloqueados junto ao Banco do Brasil ostentam natureza salarial ou que são utilizados para o seu sustento. Ao revés, pontuara que a quantia individualizada seria reservada à utilização da sociedade empresária da qual é sócio, denotando clara invocação de situação de confusão patrimonial como apta a infirmar a constrição. É que, segundo o aduzido, o ativo encontrado, conquanto destinado ao fomento das atividades da empresa, era gerido na conta de sua titularidade. Sob essa ótica, inexorável que a impenhorabilidade havida não pode ser acolhida, pois o direito posto não compactua com a subsistência da situação alinhada, refutando-a na conformação legal. Ora, não tendo o agravante aventado que o numerário bloqueado possui natureza salarial, fica patente a penhorabilidade da verba, pois geria como recurso próprio ativo destinado ao giro das atividades da empresa de sua titularidade. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. No caso, conforme pontuado, o numerário penhorado junto à conta corrente mantida perante o Banco do Brasil S/A não ostenta natureza salarial, legitimando a penhora. Assinale-se que, de conformidade com a previsão albergada no artigo 789 do estatuto processual “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Destarte, não havendo qualquer restrição legal, viável a penhora da verba individualizada, pois presumível que é da titularidade do agravante e o fato impeditivo que invocara não o aproveita, pois encerra, conforme já pontuado, situação que encaminha ao reconhecimento de confusão patrimonial entre sócio e pessoa jurídica. Há que ser registrado que o agravante é o maior interessado na desconstituição da penhora preservada, portanto a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria comprovar a incidência de quaisquer das exceções legais hábeis a inviabilizar a penhora da verba recolhida na conta bancária de sua titularidade. Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que legitima a constrição do numerário, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. No mais, o instrumento está devidamente aparelhado, ensejando que o agravo seja processado sob o formato legalmente ordenado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator